Tribunal: TJBA
Processo: 8034357-85.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8034357-85.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA, MARIO PINTO RODRIGUES DA COSTA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Remessa Necessária encaminhada pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em face da sentença que concedeu a segurança vindicada por ES FERNANDES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, nos autos do Mandado de Segurança nº 8034357-85.2019.8.05.0001 impetrado em face do DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO e do DIRETOR DE ANÁLISE E LICENCIAMENTO DA SEDUR, ambos vinculados ao Município de Salvador.

O Município de Salvador compareceu espontaneamente aos autos e comunicou a ocorrência de irregularidade no ato intimatório da sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal do Município de Salvador acerca da decisão que rejeitou os
embargos de declaração configura nulidade processual, com a consequente invalidação dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 183 do CPC assegura à Fazenda Pública a prerrogativa de intimação pessoal, sendo esta realizada por carga, remessa ou meio eletrônico, com início do prazo a partir dessa forma de comunicação.

A análise do sistema processual evidenciou que o Município de Salvador foi intimado da decisão que rejeitou os embargos de declaração por meio de publicação no Diário Eletrônico, em desacordo com a exigência legal de intimação pessoal.

Constatou-se que, em atos anteriores, a intimação do ente público ocorreu regularmente por meio eletrônico, o que reforça a irregularidade do ato intimatório posterior.

A inobservância da forma legal de intimação compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade absoluta dos atos subsequentes à decisão viciada.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais posteriores à decisão que rejeitou os embargos de declaração, com retorno dos autos à origem para regular intimação do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida para reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores à decisão de rejeição dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de intimação pessoal do Município de Salvador e regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários.

Legislação relevante citada: CPC, art. 183; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 13; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos deRemessaNecessárianº
8034357-85.2019.8.05.0001
,

em que são interessados
o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e
ES FERNANDES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, por
unanimidade,
em

CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E
DECR
E
TAR
A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
praticados após a prolação da
sentença de
I
d. 84715062
, determinando
o retorno dos
autos
à origem para o regular prosseguimento do feito
,
nos termos do
voto
condutor
.

Salvador, a data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR